Tribunal: TJMT
Processo: 1024729-45.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024729-45.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO LOIOLA DOS SANTOS - CPF: 704.783.731-04 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CLAUDIA VASSERE ZANGRANDE MUNHOZ - CPF: 143.353.278-62 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA TÉCNICO-CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face da instituição financeira, na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito. A parte autora pleiteava a revisão de cláusulas contratuais, com apuração de supostas ilegalidades, como cobrança de juros abusivos, capitalização indevida e inclusão de serviços não contratados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem realização da prova pericial contábil requerida, caracterizou cerceamento de defesa, diante da natureza técnica das matérias debatidas, que envolvem alegações de abusividade contratual e cálculos complexos.

III. Razões de decidir

3. A produção da prova pericial foi requerida de forma tempestiva e fundamentada pela parte autora, sendo pertinente ao deslinde da controvérsia, haja vista a complexidade dos cálculos e a necessidade de análise especializada sobre a legalidade dos encargos aplicados no contrato.

4. O julgamento antecipado da lide, nessas condições, afronta o contraditório e a ampla defesa, ao suprimir meio de prova essencial ao esclarecimento dos fatos controvertidos, configurando nulidade processual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que, quando a demanda versa sobre questões técnico-contábeis não passíveis de elucidação apenas com a leitura do contrato, a ausência de prova pericial acarreta cerceamento de defesa, impondo o retorno dos autos à origem para instrução adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnico-contábil que exige produção de prova pericial para adequada análise. 2. A negativa de produção de prova requerida e relevante compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, I; 369; 370; 282, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1011910-98.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO LOIOLA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Revisão Contratual movida em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 338964372).

A parte apelante, inconformada com a decisão de primeiro grau, arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa, sustentando que a produção de prova pericial seria imprescindível para o adequado julgamento da causa.

No mérito, a recorrente alega que o contrato de financiamento foi superfaturado com a cobrança ilegal de valores, defendendo a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais. Além disso, sustenta a necessidade de revisão dos juros remuneratórios aplicados e argumenta que houve venda casada pela adição do seguro e serviços ao contrato.

Ao final, a apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. Como pedido principal, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença objurgada. Alternativamente, caso não seja acolhida a preliminar, pede que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id. 338964373).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 338964376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO LOIOLA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Revisão Contratual movida em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 338964372).

Inicialmente, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante.

Vislumbra-se nos autos que, na petição inicial, a parte apelante manifestou o seu interesse na produção de prova pericial contábil (Id. 338963383).

Após a apresentação de contestação (Id. 338964352) e impugnação a contestação (Id. 338964364), o Juízo de Origem intimou ambas as partes para apresentar as provas que pretendiam produzir (Id. 338964365).

A parte apelante, informou ao Juízo “
a quo
” o seu interesse na produção de prova pericial e inclusive, já especificou os quesitos para elaboração do laudo, conforme faz prova o instrumento petitório juntado aos autos sob o Id. 338964367.

Não obstante, o Juízo de Origem julgou antecipadamente a lide, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 338964372).

A garantia constitucional do devido processo legal, consagrada no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988, constitui cláusula pétrea do ordenamento jurídico pátrio e representa verdadeiro “
standard”
mínimo de civilidade processual, irradiando seus efeitos sobre todo o sistema processual brasileiro.

Cito:

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”

Dessa matriz constitucional derivam, como corolários lógicos e indissociáveis, as garantias do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do inciso LV do mesmo dispositivo constitucional.

Cito:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

O direito à prova configura-se, portanto, como emanação direta e imediata desses postulados constitucionais, constituindo manifestação essencial da
ampla defesa
e do
contraditório
, na medida em que se revela instrumento indispensável para que as partes possam demonstrar a veracidade de suas alegações e influir, efetivamente, no convencimento do órgão julgador.

No que se refere ao direito a prova, a doutrina esclarece que:

“O processo moderno busca o contraditório efetivo, não basta o simples contraditório “digam as partes ”. Decorrente do modelo constitucional de processo estabelecido pelo CPC/2015 ,
esse contraditório deve ser amplo, possibilitando a discussão das questões de forma plena –

inclusive com a produ
çã
o de provas
–
, para que a cogni
çã
o judicial seja exauriente sob a quest
ã
o, tanto horizontal, como verticalmente
. Jos
é
Roberto dos Santos Bedaque anota que
o Contraditório efetivo e defesa ampla, compreendem: o poder conferido à parte, de se valer de todos os meios de prova possíveis e adequados à reconstrução dos fatos constitutivos, impeditivos ou extintivos do direito afirmado. O direito à prova é componente inafastável do princípio do contraditório e do direito de defesa
. 9. O direito da parte de produzir a prova é
uma garantia constitucional decorrente do contraditório efetivo pois não haveria valor a declaração formal do contraditório e da ampla defesa se não fosse garantida a possibilidade de se demonstrar e formar a convicção sobre os fundamentos da pretensão deduzida
10 . O direito de acesso à ordem jurídica encontra-se atrelado ao direito à prova, “sendo ambos elementos intrínsecos do Estado Democrático de Direito
[1]
”. (destaquei)

O art. 369 do CPC/2015 estabelece que a prova é um direito das partes de utilizarem-se de todos os meios legais e os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o quanto pleiteado e de influir eficazmente na convicção do juiz.”

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 369, consagrou o princípio da atipicidade dos meios de prova, estabelecendo que “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
”. Trata-se de norma que densifica, no plano infraconstitucional, as garantias processuais fundamentais, assegurando às partes o mais amplo espectro probatório possível.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355 do CPC, representa técnica de gestão processual destinada a conferir celeridade e economia ao processo, permitindo ao magistrado proferir decisão de mérito
quando desnecessária a produção de outras provas
, seja porque a
questão for exclusivamente de direito, seja porque, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de prova em audiência
.

Todavia, a aplicação desse instituto deve observar rigorosos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o julgador,
sob o manto da celeridade processual, suprimir o direito das partes à produção de provas pertinentes e relevantes
.

No caso vertente, a análise acurada dos autos revela que a controvérsia
não se limita a uma mera questão de direito puro, mas envolve aspectos técnico-contábeis complexos que extrapolam o conhecimento jurídico ordinário e demandam expertise especializada para sua adequada elucidação
.

A parte apelante formulou pedidos específicos que versam sobre: a alegada abusividade dos juros remuneratórios praticados, a existência de capitalização indevida de juros, a onerosidade excessiva decorrente do sistema de amortização pela Tabela Price, a ocorrência de cobrança de encargos indevidos, incluindo seguro prestamista e tarifas e, a necessidade de recálculo das parcelas com a substituição do método de amortização.

Embora o contrato de financiamento esteja acostado aos autos e dele constem os valores nominais pactuados, taxa de juros de 2,86% ao mês e 40,27% ao ano, valor financiado de R$ 44.896,18, parcelas de R$ 1.793,76, seguro de R$ 3.756,39 e demais encargos,
a mera leitura desses dados não permite, por si só, a verificação técnica da correção dos cálculos aplicados, da efetiva incidência de capitalização, da metodologia de amortização empregada e do impacto financeiro real dos encargos questionados
.

Com efeito, a apuração da existência ou não de juros capitalizados de forma irregular, a demonstração matemática das diferenças entre o sistema Price e outros métodos de amortização (como o Sistema de Amortização Constante - SAC ou o Método de Gauss), a verificação da taxa efetiva de juros praticada em confronto com a taxa nominal contratada, e a decomposição analítica de cada parcela (discriminando-se principal, juros, seguros e tarifas)
constituem matérias eminentemente técnicas, que exigem conhecimentos especializados de matemática financeira e contabilidade
.

Não se trata, portanto, de situação em que a prova pericial seria meramente protelatória ou desnecessária. Ao contrário,
a perícia técnico-contábil se revela como o meio de prova adequado e indispensável para que o Juízo possa formar seu convencimento acerca da existência ou não das irregularidades apontadas pela parte apelante
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 .
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades
. Precedentes. 3 . Agravo não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como esta Câmara decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA . SUB-ROGAÇÃO CREDITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO EIRELI - EPP contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou procedente o pedido para condenar a Apelante ao ressarcimento de R$ 186.764,62, referentes ao ICMS pago pela Apelada ao Estado de Mato Grosso durante o período de vigência da liminar no Mandado de Segurança Coletivo nº 2372/2004. A sentença reconheceu o direito de regresso da Apelada, com fundamento na sub-rogação creditória . A Apelante sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, especialmente pericial, além de alegar prescrição, ausência de provas e ilegitimidade da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pela parte ré, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR:
A realização de prova pericial é imprescindível quando os elementos constantes nos autos são insuficientes para a apuração precisa dos valores efetivamente pagos a título de ICMS e para a análise dos termos do acordo celebrado entre a distribuidora de energia e o Estado. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito à ampla produção probatória, sendo inadmissível a preclusão desse direito em hipóteses que demandam análise técnica especializada para correta solução da controvérsia. O julgamento antecipado do mérito sem oportunizar às partes produzirem provas, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da complexidade dos cálculos relacionados ao ICMS incidente sobre a demanda contratada de energia elétrica e dos efeitos de acordo extrajudicial firmado unilateralmente pela Apelada com o Fisco . A jurisprudência do TJMT reconhece que o julgamento antecipado em tais circunstâncias implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para regular instrução probatória
. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento:
O julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica que exige produção de prova pericial contábil para correta apuração dos valores em debate . A sub-rogação creditória fundada em pagamento de ICMS pela distribuidora de energia a ensejar direito de regresso contra o consumidor exige demonstração inequívoca do quantum, o que pressupõe adequada instrução probatória. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à instância de origem para a realização da prova pericial requerida
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts . 369, 370 e 355, I; CC, arts. 884 e 934. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1032371-08.2023 .8.11.0003, Rel. Des . Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 20 .05.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1007169-15.2023 .8.11.0040, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025, DJE 27 .01.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1007269-14.2019 .8.11.0006, Rel. Des . Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2024, DJE 20 .04.2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1418198/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.07.2019, DJe 02 .08.2019.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119109820238110040, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2025) (destaquei)

Reconhecida a existência de vício processual consistente no cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o regular prosseguimento da fase instrutória.

Nos termos do artigo 282, §1º, do Código de Processo Civil, anulado o ato, consideram-se também nulos os que dele dependam ou sejam consequência.

Cito:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Assim, decretada a nulidade da sentença por vício ocorrido na fase instrutória, todos os atos decisórios subsequentes restam igualmente contaminados, impondo-se o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à apelante a produção da prova pericial contábil regularmente requerida.

Destaque-se que a nulidade ora reconhecida possui natureza relativa, e não absoluta, porquanto decorrente de vício processual que prejudicou especificamente o exercício do direito de defesa da parte apelante. Nada obstante, uma vez arguida tempestivamente a nulidade e demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo ao direito de defesa, impõe-se seu reconhecimento, em homenagem ao princípio “
pas de nullité sans grief”
(não há nulidade sem prejuízo), consagrado no artigo 282,
caput
, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOUPROVIMENTO
,
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
para
DECLARAR
a
nulidade da sentença
recorrida,
determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas que reputarem pertinentes ao deslinde da controvérsia, com regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

[1]
JÚNIOR, José.
2. O Direito à Prova no Processo Civil
In: JÚNIOR, José.
Produção de Provas em Sede Recursal - Ed. 2022.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/producao-de-provas-em-sede-recursal-ed-2022/1734146270. Acesso em: 8 de Outubro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026